Tribunal: STF
Processo: ARE 1599335
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado (eDoc. 932, fl. 3):

APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO MATÉRIA PRELIMINAR LICITUDE DAS PROVAS DOS AUTOS - NÃO CARACTERIZADA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DETERMINAÇÃO DE PERDA DE BENS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PEDIDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM HD QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO PROVA DISPONIBILIZADA PARA A DEFESA NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL MATÉRIAS PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, QUE ERA DE RIGOR - DOSIMETRIA PENAL E REGIME PRISIONAL COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS RÉUS DECRETO DOS OUTROS DOIS VEÍCULOS APREENDIDOS QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 11.343/06 - RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) ofereceu denúncia contra 4 (quatro) pessoas pela prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, por 3 (três vezes), combinado com o artigo 29, do Código Penal, bem como no artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. Quanto aos recorrentes, a ação penal foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos (eDoc. 719):

1) CONDENO os réus OSMAR VITOR DA SILVA e [...] a cumprirem oito anos e nove meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagarem oitocentos e setenta e cinco dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por terem infringido o artigo 33, “caput” (por 1 vez), da Lei 11.343/06 e a cumprirem cinco anos e três meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagarem um mil, duzentos e vinte e cinco dias-multa, por infração ao artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal; 

2) CONDENO os réus EVERSON LOURENÇO RAMOS [...] a cumprirem seis anos e oito meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagarem seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por terem infringido o artigo 33, “caput” (uma vez), da Lei 11.343/06 e a cumprirem quatro anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagarem novecentos e trinta e três dias-multa, por infração ao artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. 

3) ABSOLVO os réus OSMAR VITOR DA SILVA, [...], EVERSON LOURENÇO RAMOS [...] da acusação de infração ao artigo 33, da Lei 11.343/06, por duas vezes, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 
4) DECRETO o PERDIMENTO em favor da União, nos termos do no artigo 63, da Lei 11.343/06, dos valores apreendidos, do veículo VW/AMAROK V6 HIGH AC4, placas BWV1I11, e dos imóveis situados nesta cidade, à rua General Camisão, n. 477, rua General Camisão 481, Rua Bernado Queiroga 181 e rua Bernardo Queiroga, 255.

Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e pelos acusados, foi ele parcialmente provido para “decretar o perdimento dos veículos Fiat/Stilo Flex Dualogic, cor cinza, Município de Maceió, placas KHR0341, e I/JAG FPACE 20TD PRESTIG, cor preta, Município de Piracicaba, placas GDC4E08” (eDoc. 932).
Opostos Embargos de declaração, foram eles rejeitados (eDoc. 953).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, EVERSON LOURENÇO RAMOS interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, LV, LVI; e 144, §§4º e 5º, da CF/88 (eDoc. 939).
Nas razões recursais, argumenta que “a investigação que culminou na condenação do recorrente foi conduzida exclusivamente pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, sem a supervisão de um delegado de polícia, usurpando, assim, as funções exclusivas da Polícia Civil, conforme disposto no § 4º do artigo 144 da Constituição Federal”.
Diz que “[a] prova obtida de forma ilícita, sem a observância das competências constitucionais, deve ser considerada nula, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal”, e que “o acórdão recorrido deve ser reformado para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela Polícia Militar e, consequentemente, a nulidade do processo desde a sua origem, com a absolvição do recorrente por falta de provas lícitas”.
Sustenta que “o evidente cerceamento de defesa, uma vez que, apesar de requerido pela defesa de Everson, não foi trazido aos autos o expediente investigativo da Polícia Militar, mas apenas um relatório baseando-se em supostas diligências realizadas”.
Ao final, requereu (eDoc. 939):

“1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, cassando-o, reconhecendo a nulidade das provas obtidas pela Polícia Militar, em violação ao artigo 144 da Constituição Federal, bem como, o cerceamento de defesa e supressão do devido processo legal, por ofensa direta aos termos do artigo 5º, incisos “LV” e LVI” e 144, parágrafos 4º e 5º da Constituição da República; 
2. A consequente declaração de nulidade do processo desde a sua origem, com a absolvição do recorrente por falta de provas lícitas.”

Também irresignado, OSMAR VITOR DA SILVA interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, afirmando que o acórdão violou o art. 144, §§4º e 5º, da CF/88 (eDoc. 943).
Nas razões recursais argumenta, em síntese, que “a investigação foi iniciada e conduzida pela polícia militar, em evidente usurpação de função, considerado o disposto no artigo 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal”.
Sustenta que “o Ministério Público, ao receber as informações que foram a ele repassadas justamente porque importaria em usurpação de função a investigação por parte da PM, simplesmente solicitou à Polícia Militar se existiriam informações mais detalhadas acerca da denúncia anônima (ou seja, não realizou nenhuma diligência)”, e que “o relatório de inteligência acabou revelando que as diligências investigativas já vinham sendo realizadas antes do pedido formulado pelo MP, uma vez que foram informadas vigilâncias realizadas em datas anteriores à solicitação ministerial”.
Argumenta que “ao final do relatório de inteligência, a Polícia Militar não só o encaminhou ao Ministério Público (que havia requerido o relatório justamente para iniciar a investigação), como também representou pela expedição de mandados de busca nos imóveis alvos nesta ação penal”, e que “Somente a partir desse momento é que o GAECO instaurou o PIC”. 
Diz que “as “diligências” realizadas pelo Ministério Público se limitaram a consultas burocráticas e a observações de campo que se restringiram a constatar aquilo que já constava da representação da polícia militar”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “que seja reconhecida a ilegalidade de atividades investigativas pela polícia militar, declarando-se, por consequência, a nulidade da investigação promovida no caso concreto” (eDoc. 943).
A Corte estadual não admitiu os recursos. Não houve demonstração da repercussão geral da matéria e para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (eDocs. 970 e 972).
Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDocs. 978 e 984).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDocs. 941 e 95), os quais foram inadmitidos na origem (eDocs. 971 e 973). Nos Agravos, o STJ não conheceu dos recursos (eDoc. 1.026 e 1.027). Interpostos recursos de Agravo Regimental, foi a eles negado provimento (eDocs. 1.047 e 1.048).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do acusado EVERSON LOURENÇO RAMOS para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 939, fls. 7-9):	

“III. PRELIMINAR - DA REPERCUSSÃO GERAL 
Relevância Jurídica e Social da Questão 
A questão constitucional suscitada neste recurso possui repercussão geral, pois trata da correta interpretação e aplicação do artigo 144 da Constituição Federal, que define as competências das polícias no Brasil. A definição clara das atribuições das polícias Militar e Civil é essencial para garantir a legalidade das investigações criminais e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Impacto na Ordem Jurídica
A decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre a matéria terá impacto direto na forma como as investigações criminais são conduzidas em todo o país, especialmente em relação à competência das polícias para a apuração de infrações penais. A usurpação de funções entre as polícias pode gerar nulidades processuais e comprometer a segurança jurídica, afetando um grande número de processos penais.

Interesse Público 
A correta definição das competências policiais é de interesse público, pois envolve a preservação da ordem pública, a efetividade das investigações criminais e a garantia dos direitos fundamentais. A repercussão geral da questão justifica a análise pelo Supremo Tribunal Federal para uniformizar o entendimento sobre a matéria. 

Tese jurídica 
A condução de investigações criminais exclusivamente pela Polícia Militar, sem a supervisão de um delegado de polícia ou autorização judicial, fere diretamente o princípio constitucional do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme estipulado pelo artigo 144 da Constituição Federal. A competência atribuída às polícias Civil e Militar é claramente delimitada pelo texto constitucional, sendo que a Polícia Civil é responsável pela função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. 
O artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal é taxativo ao declarar nulas as provas obtidas por meios ilícitos. Portanto, qualquer investigação conduzida sem a devida observância das competências constitucionais resulta em provas inválidas, comprometendo a integridade do processo penal. A falta de registros adequados, perícias e formalizações devidos pela Polícia Civil subverte a justiça, prejudicando irreparavelmente a defesa do acusado. 
Dessa forma, a atuação da Polícia Militar sem o devido acompanhamento ou autorização judicial, além de usurpar funções da Polícia Civil, violou o direito ao devido processo legal e à ampla defesa do recorrente. As provas obtidas de maneira irregular devem ser desconsideradas, garantindo que o princípio da legalidade e a proteção dos direitos fundamentais sejam respeitados.” 

Transcrevo, ainda, os argumentos do acusado OSMAR VITOR DA SILVA (eDoc. 943, fls. 2 e 3):

“1. Preliminar de repercussão geral. Alegação de ofensa ao artigo 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal . Matéria que transcende o âmbito da causa. 
Eminentes Ministros, facilmente se constata o requisito constitucional para a admissibilidade do recurso. 
O presente Recurso Extraordinário questiona a legalidade de trabalho investigativo de colheita de provas realizado pela polícia militar, em desacordo com o previsto no artigo 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, que reserva à polícia judiciária essa função.  
Assim, a matéria trazida neste recurso tem importância política e jurídica infestável. 
Até porque, é fato notório que ações dessa natureza vêm se tornando frequentes, com a realização de intensos trabalhos investigativos pela polícia militar, muitas vezes mediante requisição do Ministério Público, de modo que é essencial que essa Corte Suprema defina se a atuação das polícias militares, nesses casos, está ou não de acordo com o contido no artigo 144, §§ 4º e 5º, da Carta da República. 
Diante do crescimento de casos nos quais a polícia militar protagoniza a investigação, com a realização de diligências, relatórios, arrecadação de provas e outros atos de natureza claramente investigativa, é preciso que esse Supremo Tribunal Federal decida se essas atividades se inserem no âmbito das atribuições constitucionais que a elas foram reservadas, ou se, nesses casos, há usurpação das suas funções.
Por sua vez, a repercussão social contida no debate em questão é facilmente constatada, uma vez que, ao que tudo indica, ainda não houve o exame desse tema por esse Supremo Tribunal Federal, de modo que a conclusão da Corte Suprema definirá um norte para futuras decisões judiciais envolvendo bens jurídicos de valor inestimável. 
Restam assim demonstrados todos os aspectos de relevância jurídica, política e social, necessários à admissibilidade do presente apelo extremo. 
Diante disso, no caso concreto, é incontroverso que a discussão transcende o âmbito da causa, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal se manifestar acerca da aplicação constitucional de tema que envolve um indeterminado número de pessoas sujeitas a persecuções penais subsidiadas por investigações dessa espécie, produzidas pelas polícias militares. 
Por todas as razões apresentadas admissão do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO é medida que se impõe, a fim de que o Supremo Tribunal Federal examine se o acórdão guerreado violou ou não o disposto no dispositivo constitucional elencado.”

Além disso, no caso dos autos, o TJSP afastou as teses defensivas de usurpação de função de polícia judiciária e, na hipótese, deu parcial provimento ao apelo ministerial apenas para decretar o perdimento dos bens apreendidos, com arrimo nos seguintes fundamentos (eDoc. 932, fls. 8-25):

“Não se demonstrou qualquer irregularidade na atuação ou mesmo usurpação de função de polícia judiciária, decorrente de verificações prévias, por agentes da polícia militar, em particular, observações, a partir de denúncias anônimas relativas à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no estabelecimento comercial do acusado Osmar Vitor da Silva, atividade que produziu elementos de convicção e embasou a instauração de Procedimento Investigatório Criminal pelo D. Representante do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição e a realização de novas diligências policiais.
[...]
Quanto às teses de quebra de cadeia de custódia, não se verificou, no caso em tela, qualquer ofensa à integridade e confiabilidade das fontes de prova constantes dos autos, tanto que nada em concreto nesse sentido foi referido pelas defesas, não se prestando a tanto eventual ausência de acompanhamento da diligência policial na residência do acusado Osmar, ou, ainda, ausência de fotos dos entorpecentes apreendidos. 
Importa considerar, a propósito, a complexidade das investigações e das diligências que resultaram nas prisões dos acusados, o que demandou a atuação de diversos policiais militares e peritos em contextos diversos do mesmo período de tempo.
Ademais, eventuais irregularidades da fase extrajudicial da persecução penal, fase em que ainda não se estabeleceu a relação jurídica processual, não contaminam o processo. 
Quanto à r. sentença condenatória, não há que se falar em nulidade do decreto de perdimento de bens. 
Importa anotar, a propósito, que o decreto de perdimento dos valores e de parte de bens apreendidos foi devidamente fundamentado na existência de prova de que foram utilizados para o desenvolvimento das atividades ilícitas e de que também se tratam de fruto dessas atividades, o que encontra suporte no art. 63, da Lei 11.343/06.
Finalmente, o pleito formulado pela defesa de Everson de conversão do julgamento em diligência para realização de perícia em HD produzido pela atividade pericial oficial, contendo dados de aparelhos celulares apreendidos, o que seria necessário por ausência de tempo hábil para análise pela defesa, não comporta acolhimento.
[...]
Quanto ao mérito, os recursos defensivos não procedem e o ministerial comporta parcial acolhimento.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, ou seja, pelo menos desde 2018, os acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.
[...]
Houve, então, pedido de expedição de mandados de busca e apreensão, que foram deferidos (Processo 1013838-32.2022.8.26.0451).
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão os acusados Osmar e Everson foram encontrados no imóvel da Rua General Camisão, 477, e, ao notar a presença de policiais no local, Everson tentou se desfazer de substâncias entorpecentes atirando parte no telhado do imóvel vizinho, sua residência (Rua Bernardo Queiroga, 182, residência do acusado Everson).
Nos imóveis da Rua General Camisão, 477, e Bernardo Queiroz, 182, foi encontrada a primeira parte do entorpecente apreendido e as quantias de R$ 8.470,00 (oito mil, quatrocentos e setenta reais) e R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
Nas buscas realizadas na residência do acusado Osmar, localizada na das Prímulas, nº 220, os policiais encontraram a quantia de R$ 6.775,00 (seis mil, setecentos e setenta e cinco reais), uma pistola calibre 45, com seis munições intactas, e uma espingarda com adulteração no cano, bem como oito munições intactas, calibre 16.
Durante as diligências foram apreendidos, ainda, dois veículos, um Jaguar de propriedade do acusado Osmar e o veículo Fiat Stilo, pertencente a Rodrigo. 
No curso das diligências, o acusado Fernando logrou empreender fuga no veículo VW Amarok, mas durante a fuga foi interceptado por policiais militares, que localizaram no interior do seu automóvel, o tablete de pasta base de cocaína apreendida, bem como a quantia de R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais). 
No estabelecimento comercial (Rua General Camisão, 481), onde estavam o acusado Rodrigo e os indivíduos Aline e Inivaldo, foi encontrado o restante do entorpecente apreendido e a quantia de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais).
Os réus foram presos em flagrante. 
Posterior perícia constatou a existência de dutos que ligavam os imóveis e que eram destinados à passagem de dinheiro e drogas, dutos que, aliás, já haviam sido constatados em persecução penal anterior, no mesmo local, por tráfico ilícito de entorpecentes e que resultou em condenação definitiva do acusado Osmar (Processo Crime 0023856-86.2009.8.26.0451).
[...]
Quanto à credibilidade dos testemunhos dos agentes públicos, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento, sob compromisso, sobre seus atos de ofício e nada há de concreto nos autos a indicar a existência de qualquer espécie de motivação, para, indevidamente, prejudicar os acusados.
[...]
Quanto às negativas e versões exculpatórias apresentadas pelos acusados em juízo (fl. 1.815/audiovisual), após injustificado silêncio na fase inquisitorial (fls. 9/10, 11/12, 13/14 e 15/16), sem apoio nos autos e afastadas pela prova oral da acusação, não comportam acolhimento.
[...]
A prova oral da defesa não se presta a alterar o panorama do conjunto probatório.
[...]
As demais provas orais da defesa não se prestam a alterar o panorama do conjunto probatório (fl. 1.815/audiovisual).
No âmbito da materialidade delitiva, a prova é complementada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 31/33), imagens (fls. 34/43), laudo de constatação (fls. 68/76), Ofício da Polícia Militar (fls. 399/400), relatório de denúncias anônimas (fls. 401/421), relatório de Inteligência Policial (fls. 426/436), relatórios do GAECO (fls. 440/457, 460/462), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 817/820), laudo de exame em aparelho inibidor de sinais (fls. 821/824), laudo de exame em acessórios para arma de fogo (fls. 825/827), laudo de exame de local (fls. 828/845) e hd com espelhamento dos aparelhos eletrônicos apreendidos (fls. 2.104/2.105). 
Como se vê, a condenação dos acusados, nos moldes em que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
Restou demonstrado pelo conjunto probatório, em especial pelos testemunhos dos policiais e provas periciais, que os acusados armazenavam e manipulavam expressiva quantidade de entorpecentes e atuavam de forma estruturada, estável e organizada, o que evidencia razoável envolvimento dos mesmos na prática do comércio ilícito de entorpecentes.
[...]
No que se refere à dosimetria das penas aplicadas, não merece qualquer reparo.
[...]
Finalmente, o decreto de perdimento de parte dos bens apreendidos nos autos, devidamente fundamentado, deve prevalecer. 
Quanto aos veículos Jaguar (Placas GDC4E08) e Fiat (Placas KHR0341), também apreendidos, pelo que verte da prova, a partir das investigações realizadas, há indícios veementes de que são produtos da atividade ilícita, nos termos do art. 239, do CPP, razão pela qual o pleito ministerial de perdimento destes bens deve ser acolhido.”

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pelas defesas dos recorrentes.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pelas defesas, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal de Natureza Grave. Desclassificação. Dosimetria da Pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1574317 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/1/2026).

Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente